Tribunal: TJMT
Processo: 1014359-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014359-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEORGE BURLAMAQUE RODRIGUES - CPF: 658.859.531-04 (ADVOGADO), GLAUCIA DO CARMO SILVA - CPF: 014.844.841-00 (AGRAVANTE), FRANCISCO COBO ALCALAR FILHO - CPF: 083.396.789-49 (AGRAVADO), CARLOS ANDRE LOPES ARAUJO - CPF: 793.472.661-91 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

GLAUCIA DO CARMO SILVA

AGRAVADO(s):

FRANCISCO COBO ALCALAR FILHO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

INVENTÁRIO – DECISÃO QUE ATRIBUIU O ENCARGO DA INVENTARIANÇA AO GENITOR DO
DE CUJUS
– IRRESIGNAÇÃO DA VIÚVA – CASAMENTO PELO REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS A MENOS DE DOIS ANOS DO ÓBITO - ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREFERENCIAL DO ART.617 DO CPC/15 – DESACOLHIMENTO – ORDEM NÃO ABSOLUTA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASO CONCRETO – ADMINISTRAÇÃO FÁTICA DOS BENS DO ESPÓLIO PELO ASCENDENTE – AUSÊNCIA DE DESCENDENTES DO
DE CUJUS -
PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA -

RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do STJ
“a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.”
(AgInt no AREsp 1397282/GO)

Se, pelas circunstâncias apuradas pelo juízo singular, além de haver fortes indícios de que os genitores do
de cujus
encontravam-se na administração fática dos bens do espólio, a viúva agravante encontrava-se casada a menos da dois anos pelo regime de separação convencional de bens sem deixar filhos, e

permaneceu com o falecido em outro Estado da Federação para acompanhá-lo em tratamento de estágio final de câncer, mantém-se a decisão que atribuiu a inventariança ao genitor do falecido, em homenagem ao princípio da imediação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

GLAUCIA DO CARMO SILVA

AGRAVADO(s):

FRANCISCO COBO ALCALAR FILHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
GLAUCIA DO CARMO SILVA

contra a decisão singular que, nos autos o processo de
Inventário
n.o
1000830-14.2020.8.11.0018
nomeou
FRANCISCO COBO ALCALAR FILHO
, genitor do
de cujus

DÉRCIO COBO
, como inventariante dos bens por este deixados, sob o fundamento que o referido herdeiro já estava na administração provisória dos bens do falecido
.

Inconformada, aduz a recorrente, viúva do
de cujus
, que por força do inciso II do art.617 do CPC/15,
o juiz deverá nomear inventariante observando a preferência das pessoas relacionadas no mencionado artigo, somente sendo admissível nomear outro herdeiro que não o cônjuge sobrevivente quando este não aceitar a nomeação, ou em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

Assevera que embora o julgador singular tenha nomeado o genitor do falecido sob o fundamento de que ambos exerciam atividades rurais em comunhão de esforços, conforme extrato de saldo de exploração emitido pelo INDEA (ID. n. 34191062), certo é que tal documento apenas informa que ambos eram proprietários de animais bovinos, não tendo o condão de evidenciar que o Sr.
FRANCISCO
fosse administrador dos bens do
de cujus
, mesmo porque senhor de quase 81 (oitenta e um) anos de idade, com problemas de locomoção, conforme faz prova foto anexa, e que pertence ao grupo de risco relativo à pandemia da COVID -19.

Alega que, na verdade, o próprio falecido é quem administrava seus bens com o auxílio da agravante, visto que a doença não o impedia de gerenciá-los.

Afirma que mesmo que o Sr.
FRANCISCO
estivesse na administração provisória de uma das fazendas do falecido, isso não é motivo para mitigar a ordem de preferência da nomeação do inventariante, pois a agravante tem plenas condições de exercer tal múnus, visto que a maioria dos imóveis se localiza em perímetros urbanos e estão desocupados.

Propala que, além disso, a decisão teria deixado de observar o princípio do contraditório, pois sequer oportunizou prazo para que a cônjuge supérstite pudesse se manifestar.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão agravada a fim de ver-se nomeada inventariante sob o argumento de que inexiste qualquer elemento que justifique o afastamento da regra contida no art. 617, do CPC/15.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 54938482.

Contrarrazões no ID. 57615493.

Informações no juízo singular no ID. n. 56563481.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistir qualquer interesse capaz de justificar a intervenção ministerial consoante parecer de ID. n. 58202486.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a agravante se casou com o
de cujus
em

23/02/2019
, pelo regime da
separação convencional de bens
, com Escritura Pública de Convenção de Pacto Antenupcial, lavrada no Livro 012, fl. 24/25 da Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, na data de 28/01/2019 (ID. n. 49746474).

À época, o
de cujus
contava com 48 (quarenta e oito) e a recorrente com 34 (trinta e quatro) anos de idade.

Porém, em razão de uma insuficiência hepática decorrente metástases de um câncer de nasofaringe, o
de cujus
veio a óbito em 22/06/2020 no Hospital São Judas Tadeu, Fundação Pio XII, Unidade 2, em Barretos-SP (49664485 - Pág. 2), ou seja,
um ano e quatro meses
após contrair núpcias.

O
de cujus
não deixou descendentes. Apenas a esposa, ora agravante, e os genitores (ascendentes).

A controvérsia submetida a este juízo
ad quem
diz respeito ao encargo da inventariança. Busca-se dirimir se o encargo pode permanecer com o genitor do falecido, tal como atribuído pelo juízo singular, ou se deve ser confiado à viúva.

Pois bem.

Pelos argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, entendo que não evidenciado qualquer desacerto na decisão agravada a de.

Primeiramente, porque de acordo com a jurisprudência do STJ,
“a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.”
(STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI,

j. em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

Afinal,
“a norma que se extrai do art. 990 do CPC”
– reprisada pelo art.617 do CPC/15 –
“não veda que o órgão jurisdicional nomeie como inventariante aquele que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, reúna as melhores condições para o desempenho dessa função, ainda que não expressamente incluído no rol de legitimados. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 688.767/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 24/08/2015)

No caso concreto, deve-se prestigiar a percepção inicial do magistrado singular, segundo o qual
“o Sr. Francisco Cobo, genitor do de cujus, é quem exercia as atividades rurais em comunhão de esforços com o filho, bem como, em consulta às declarações de IRPF do falecido, verifica-se que os genitores figuravam como seus dependentes. De mais a mais, restou devidamente demonstrado na inicial, que a requerente, ora agravante, não se encontrava na administração do patrimônio, posto que, se quer tinha conhecimento dos valores existentes nas contas bancárias do falecido, tampouco dos veículos de sua propriedade, e que se encontravam na posse de seus familiares.”
(ID. n. 56563481 - Pág. 1/2)

Aliás, como bem ressaltou o magistrado singular em suas informações, a própria agravante alegou na petição de abertura do inventário que
“não conseguiu efetuar pesquisa relativa a todos os bens que estão no nome do de cujus”.
(ID. n. 49746469 - Pág. 4)

Ora, se desconhecia o volume do patrimônio total do falecido, como é que estava na administração dele como tenta fazer crer?

Em casos tais, nos quais o quadro fático é determinante para o exame da causa como um todo, conveniente prestigiar a percepção pessoal do julgador singular, mais aproximada da causa, em homenagem ao princípio da imediação.

A idade do genitor do
de cujus
não impede por si só o exercício do encargo da inventariança.

Ademais, a agravante não se encontra desamparada posto que o juízo
a quo
garantiu-lhe o direito de permanecer na posse do imóvel onde residia com o falecido e do veículo do casal.

Assim, à míngua de qualquer indício de que o agravado esteja tentando dilapidar o patrimônio deixado por seu filho, ou mal gerindo os bens do espólio, deve ser mantida a decisão agravada que atribuiu a inventariança ao genitor do
de cujus
.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020